Tribunal: TJDFT
Processo: 0738603-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS E APLICAÇÃO DE PENALIDADE. CAUSA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo em razão da complexidade da causa. Os recorrentes formularam pedido inicial para resolução do contrato celebrado com a requerida, em razão de descumprimento de cláusula contratual, com o ressarcimento dos valores vertidos para pagamento das parcelas do financiamento, além de inversão da cláusula que prevê penalidade. No id. 72857743 houve determinação para que as partes autoras emendassem a petição inicial e especificassem os valores que pretendiam receber por meio desta ação, adequando o valor da causa, acaso necessário, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil. A determinação não foi integralmente atendida, e os autores apresentaram declaração de renúncia ao excedente ao limite de alçada dos Juizados Especiais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência dos recorrentes, que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, que ora concedo. Foram apresentadas contrarrazões, id 72857756.
3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pelo valor da causa, pela natureza da matéria discutida e pela qualidade das partes. Regra geral, desde que o autor se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 8o da Lei no 9.099/95, são de competência do Juizado as ações de menor complexidade cujo valor não ultrapasse o limite legalmente estabelecido. Nesse sentido, o artigo 3o da referida lei dispõe que compete ao Juizado Especial Cível a conciliação, o processamento e o julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas aquelas cujo valor não exceda quarenta vezes o salário-mínimo.
4. De igual modo, o artigo 51 da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo quando for inadmissível a utilização do rito dos Juizados Especiais. Por sua vez, o artigo 292 do Código de Processo Civil estabelece, em seus incisos II, V e VI, que o valor da causa deve corresponder: (i) nas ações que versem sobre existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, ao valor do ato ou da parte controvertida; (ii) nas ações indenizatórias, inclusive por dano moral, ao valor pretendido; e (iii) nas ações com cumulação de pedidos, à soma dos valores de todos eles.
5. No caso concreto, o valor da causa não foi corretamente fixado pelas partes autoras, tampouco houve a devida retificação, mesmo após expressa determinação do Juízo. Além disso, no caso em exame, não se está diante de simples pretensão de cobrança de quantia certa, situação na qual a renúncia ao valor excedente poderia viabilizar o processamento pelo rito dos Juizados Especiais. A demanda envolve, de forma mais ampla e complexa, controvérsia acerca de cláusulas contratuais, exigindo a análise da interpretação, da validade e dos efeitos das disposições pactuadas, bem como a apreciação de fatos relacionados ao inadimplemento contratual — aspectos que, inclusive, podem ensejar a própria rescisão do contrato.
6. Essa natureza jurídica da demanda, que requer cognição mais aprofundada acerca de aspectos contratuais e probatórios, extrapola os limites de simplicidade, celeridade e informalidade que caracterizam o microssistema dos Juizados Especiais. A jurisprudência entende que, quando a controvérsia envolve elevada complexidade fática ou jurídica — notadamente quanto à interpretação de cláusulas contratuais, à apuração de inadimplemento qualificado ou à produção de prova técnica mais robusta —, revela-se incompatível sua tramitação pelo rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95. (Acórdão 1988100, 0784248-95.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025).
7. Assim, mesmo com a manifestação expressa de renúncia ao valor que excede o teto legal, tal expediente não é suficiente para afastar a inadequação do procedimento eleito. Isso porque o óbice processual não decorre apenas do critério econômico, mas, sobretudo, da própria natureza da lide e da complexidade das matérias de fato e de direito nela discutidas.
8. Mostrando-se inviável a adequação da demanda ao procedimento previsto na Lei no 9.099/95, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, desse diploma legal, diante da impossibilidade de sua tramitação no âmbito dos Juizados Especiais e da consequente incompetência deste juízo. Isso porque, quando a demanda envolve questão que demanda maior complexidade, seja por exigir dilação probatória, interpretação de cláusulas contratuais ou análise de inadimplemento qualificado, revela-se incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95